Tribunal: TJSP
Processo: 1071540-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré. Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré. Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou atraso de aproximadamente 11 (onze) horas na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço que não é elidida pela justificativa de que o cancelamento decorreu de obras no aeroporto.
Situação vivenciada pela demandante que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser mantida, porquanto se afigura adequada às particularidades do caso concreto e encontra respaldo em precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071540-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AEREAS S.A, é apelada MICHAELA DE OLIVEIRA PERDIZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
2
Apelação n. 1071540-24.2019.8.26.0100
Voto n. 21.475
Comarca:
São Paulo (Foro Central 18a Vara Cível)
Apelante:
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelada:
Michaela de Oliveira Perdizes
MMa. Juíza:
Gisele Valle Monteiro da Rocha
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional.
Ação de indenização por danos materiais e morais
julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma
integral ou parcial da sentença manifestada pela ré.
Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva,
nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo
Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado,
que provocou atraso de aproximadamente 11 (onze)
horas na chegada ao destino. Falha na prestação do
serviço que não é elidida pela justificativa de que o
cancelamento decorreu de obras no aeroporto.
Situação vivenciada pela demandante que não tem
sido classificada como mero aborrecimento do
cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser
mantida,
porquanto
se
afigura
adequada
às
particularidades do caso concreto e encontra respaldo
em precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/14) e os
documentos que a instruíram (fls. 15/30), Michaela de Oliveira Perdizes
adquiriu da GOL Linhas Aéreas S/A passagem aérea para o trecho
Florianópolis (SC) Guarulhos (SP), com saída programada para às 22h35min

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
3
do dia 19 de novembro de 2018 e chegada às 23h50min do mesmo dia.
Ocorreu, entretanto, que esse voo foi cancelado, com
reacomodação da passageira em voo que saiu de Florianópolis às 9h25min do
dia 20 de novembro de 2018, resultando num atraso na chegada a Guarulhos
de aproximadamente 11 (onze) horas.
Acrescentando que se viu “obrigada a procurar hospedagem por
conta própria, deixando para trás a gigantesca fila de passageiros que aguardavam por
atendimento”, Michaela instaurou esta demanda, requerendo a condenação da
Gol ao pagamento “de verba indenizatória por dano material no valor de R$ 301,23
(trezentos e um reais e vinte e três centavos), consoante comprovante de pagamento anexo,
bem como por danos morais no montante R$10.000,00 (dez mil reais)” (negritos no
original).
A ré ofereceu contestação (fls. 40/54), acompanhada de
documentos (fls. 55/88), pugnando pela improcedência da demanda,
sustentando, no que tem mais relevo, que o voo inicialmente programado foi
cancelado “devido a OBRAS NO AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS”,
restando prejudicada “a atividade aeroviária (...) pois a pista de pousos e decolagens
estava interditada no horário do voo”. Sustentou, ainda, a inexistência de dano
material, “já que (...) forneceu assistência a todos os demais passageiros, porém, a Autora
não quis aguardar atendimento”, e a inocorrência de dano moral, “ocasionado tão
somente quando o sinistro conseguir atingir a dignidade da pessoa humana, não podendo o
dever de reparar, a contrário senso, nascer de um mero aborrecimento ou descontentamento”.
Defendeu, ademais, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Oferecida réplica (fls. 92/96), as partes foram intimadas a
especificar provas, justificando a utilizada e pertinência, e a dizer se tinham
interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação (fls. 97/100).
Somente a companhia aérea atendeu esse comando, pedindo o julgamento
antecipado do mérito (fls. 101/102), se quedando inerte a demandante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
4
106).
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou a ação parcialmente procedente,
“para CONDENAR a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar à parte autora
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e R$
301,23 (trezentos em reais e vinte e três centavos) com juros e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de
mora de 1% ao mês ambas a contar da prolação da presente decisão”. Os ônus
da sucumbência foram imputados à demandada, arbitrando-se a verba
honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 127/141 e
154).
Inconformada com a solução conferida à lide, a companhia
aérea interpôs esta apelação, que busca ou a reforma integral da sentença, “de
modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais”, ou sua
reforma parcial, a fim de que “seja a verba reparatória total de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e
PROPORCIONALIDADE (art. 944, caput e § único do CCB c/c art. 5o, V
CF/88), sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento
sem causa da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico” (fls.
156/167).
Contrarrazões a fls. 171/179, pugnando pela manutenção
da sentença objurgada.
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos
de
admissibilidade,
não
comportando,
todavia,
provimento.
De acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
5
Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O § 3o desse artigo estabelece que “o fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso em exame, constitui fato incontroverso que, em
virtude do cancelamento do voo inicialmente programado entre Florianópolis
e Guarulhos, a apelada chegou a seu destino com aproximadamente 11 (onze)
horas de atraso.
No que se refere à justificativa apresentada pela apelante,
no sentido de que o cancelamento decorreu de obras realizadas no aeroporto,
o Juízo a quo ponderou que “isso não basta para elidir sua responsabilidade sobre os
eventos que acometeram o autor”, porquanto “o fechamento de aeroporto decorrente de
problemas em virtude de realização de obras é situação previsível e inerente ao desempenho
das atividades de aviação comercial, observada a segurança e bem estar dos passageiros, sendo
ilícita a exclusão do dever de reparar os danos daí decorrentes, bem como abusiva a cláusula
de não indenizar, como já restou pacificado no enunciado da Súmula 161 do Supremo
Tribunal Federal, in verbis: “Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não
indenizar” (fls. 134), enfatizando que se trata “de hipótese de fortuito
interno, inerente ao risco da atividade profissional desenvolvida pela
empresa ré, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever
de indenizar os danos suportados pela parte requerente” (fls. 135,
destaques originais).
De outra parte, a situação vivenciada pela autora, com o
atraso do voo e os transtornos daí advindos, não tem sido classificada como
mero aborrecimento ou dissabor, sendo apta a gerar, sim, abalo psicológico,
embora leve, decorrendo essa conclusão do próprio conceito de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
6
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos
insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade
civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II,
página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas
94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina
que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que o dano
moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo
que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
7
mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem
diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é
a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do
desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar
em caráter pedagógico] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Tendo em vista, pois, o caráter pedagógico e
compensatório da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do
caso concreto, que foram já delineadas, afigura-se razoável a indenização
arbitrada pelo Juízo a quo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , quantia que, de um
lado, suficientemente conforta (compensa) materialmente a parte lesada e, de
outro, convida o ofensor a modificar seus procedimentos (função pedagógica),
tudo sem indevido enriquecimento sem causa.
Anote-se que essa importância foi considerada adequada
por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir nos
seguintes julgados: (a) 12a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1005281-63.2019.8.26.0224 Relator Tasso Duarte de Melo Acórdão de 30
de março de 2020, publicado no DJE de 28 de abril de 2020; (b) 14a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1000727-59.2020.8.26.0189 Relator Lavínio
Donizeti Paschoalão Acórdão de 22 de julho de 2020, publicado no DJE de
28 de julho de 2020; (c) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1008421-89.2019.8.26.0003 Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de
17 de fevereiro de 2020, publicado no DJE de 4 de março de 2020; e (d) 23a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1020270-92.2018.8.26.0003 Relator
Marcos Gozzo Acórdão de 16 de outubro de 2019, publicado no DJE de 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071540-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.475
8
de outubro de 2019.
Registre-se que os gastos com hospedagem foram
comprovados (fls. 29/30) e, logo, devem ser ressarcidos, mormente porque
não comprovou a demandada que tenha oferecido hospedagem aos
passageiros do voo cancelado.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários devidos pela apelante à advogada da apelada devem ser
majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)